Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-53.2019.8.11.0079
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001199-53.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAQUIM MEIRELES DE SOUZA - CPF: 276.288.761-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL

(ART. 85, § 2º, DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposta por Banco Itaú Consignado S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada por Joaquim Meireles de Souza, aposentado e assistido pela Defensoria Pública, que busca

reconhecer a inexistência de débitos de empréstimo consignado firmado sem anuência do autor, bem como condenar o requerido, Apelante, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da contratação do empréstimo consignado e das consequências jurídicas da ausência de comprovação da validade do negócio jurídico.

III.
Razões de decidir

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é adequada às instituições financeiras, conforme Súmulas 297 e 479 do STJ, impondo-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
4. O apelante não apresentou prova documental hábil para demonstrar a validade do contrato ou a autorização expressa do recorrido para os descontos realizados em seu benefício previdenciário.
5. A ausência de demonstração da relação jurídica válida e a ilicitude dos descontos realizados justificam a condenação à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.
6. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa atendem aos critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, não havendo excesso que justifique a redução.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É nulo o contrato de empréstimo consignado cuja celebração não seja comprovada pela instituição financeira, ensejando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.”
“2. O ônus da prova da regularidade da contratação é do fornecedor de serviços, nos termos do CDC.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.; CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Banco Itaú Consignado S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, ajuizada por
Joaquim Meireles de Souza
, julgou procedente os pedidos da ação, para d
eclarar a inexistência dos débitos referentes ao empréstimo celebrado sem a concordância do autor, por ausência de vínculo contratual; bem como condenar o requerido, ora Apelante, à restituição, em dobro, de eventual valor pago, acrescido de correção monetária e juros legais; e ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (id. 257860698).

O Apelante busca a reforma da sentença recorrida, sob o argumento de regularidade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, sob o nº 555722455, no valor de R$ 1.291,05, a ser quitado em 72 parcelas, que se trata de renegociação do contrato nº 236923504, datado de 23/03/2015, no montante de R$ 403,46, cujo valor foi transferido em conta de sua titularidade (Agência 2712, c/c 5015-1 da CEF).

Aduz que o Apelado permaneceu inerte por longo período, permitindo a cobrança de parcelas sem qualquer contestação prévia, configurando anuência tácita.

Alega que a devolução nesse caso enseja enriquecimento ilícito, por afronta ao art. 884 do Código Civil. Além disso, não restou comprovada a ausência de má-fé na cobrança, já que apenas fez regular cobrança de empréstimo consignado, o que afasta devolução em dobro.

Defende a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, por ser desproporcional, considerando a simplicidade da demanda.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 257860701).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id. 257860706).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou procedentes os pedidos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito
interposta contra o Recorrente.

A ação, interposta por
Joaquim Meireles de Souza
, idoso, assistido pela Defensoria Pública deste Estado, contra o
Banco Itaú S/A
, visa declarar inexistentes os débitos de empréstimo firmado sem anuência do autor, ora Apelado, e condenar o requerido, ora Apelante, à devolução em dobro dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros legais, sob o fundamento de inexistência de contrato de empréstimo entre as partes (id. 257857686).

Após o devido trâmite processual, os pedidos foram julgados procedentes, com o reconhecimento da inexistência do débito oriundo do contrato de empréstimo consignado, ante a anuência de prova de anuência do autor, e condenação do requerido, Apelante, à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do Apelado, nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ajuizada por JOAQUIM MEIRELES DE SOUZA em desfavor do BANCO ITAÚ, todos qualificados.

O autor alega que é aposentado e que vinha recebendo descontos decorrentes de suposta celebração de empréstimo junto ao banco requerido. Afirma que não consentiu e, tampouco, autorizou o negócio jurídico. Juntou documentos. (...)

V - DISPOSITIVO

Assim,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1)
DECLARAR
a inexistência dos débitos referentes ao empréstimo celebrado sem a concordância do autor, eis que ausente qualquer vínculo contratual demonstrado nos autos; e

2)
CONDENAR
o requerido à restituição, em dobro, de eventual valor pago, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, que deverão ser revertidos em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. (...)” (id. 257860697).

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da contratação do empréstimo consignado e das consequências jurídicas da ausência de comprovação de sua validade.

No caso, de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimentos sumulados pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 297/STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nesse cenário, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao Apelado demonstrar a validade da contratação.

Da minuciosa análise dos autos, o Banco Apelante não apresentou prova documental que confirmasse a celebração do contrato nº 236923504 ou sua renegociação.

A simples apresentação de extratos internos do sistema bancário, acompanhada da alegação de depósito em conta corrente do Apelado, revela-se insuficiente para demonstrar a existência de relação jurídica válida.

Além disso, não restou demonstrada a autorização expressa do Apelado para os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, em flagrante violação à Resolução nº 1.305/2009 do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) e à Instrução Normativa nº 39/2009 do INSS.

A ausência de documentos essenciais, como o contrato devidamente assinado ou outro comprovante de anuência expressa, evidencia a irregularidade na contratação, bem como a ilicitude dos descontos realizados.

Portanto,
reconhecida a inexistência do negócio jurídico, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

Como bem fundamentado na sentença recorrida:

“(...) Reconhecida a inexistência do negócio jurídico, as partes devem retornar ao
status quo
e, como foram efetivados descontos indevidos da folha de pagamento do requerente, a quantia, totalizada, deverá ser imediatamente restituída, em dobro, por força do que dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC, já que não há como tergiversar e o excerto legal é muito claro: ou o infrator comprova a existência de engano justificável, ou se presume que a cobrança indevida foi obra de má-fé sua; não há meio termo. (...)”

Desse modo, a ausência de comprovação do contrato, somada à irregularidade dos descontos realizados, caracteriza conduta incompatível com a boa-fé objetiva, sendo correta a determinação de devolução em dobro dos valores descontados.

Quanto à insurgência relativa aos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa
, constata-se que o montante foi arbitrado em conformidade com os critérios previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta a relevância da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono. Dessa forma, não se verifica qualquer excesso que justifique a redução do valor fixado.

Sendo assim, não é caso de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Banco Itaú Consignado S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025